Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVÍAVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 – qualidade e quantidade da droga – devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a pequena quantidade apreendida (0,63g) não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial, devendo ser afastada.
2. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la. Inaplicável a fração de 1/8, que não tem amparo legal e não coincide com a orientação da Corte Superior.
3. Considerando a circunstância judicial desfavorável (antecedentes), a reincidência da ré e a pena corporal fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo violação ao enunciado n. 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
4. Recurso parcialmente provido.